Tribunal: TJDFT
Processo: 0705015-29.2022.8.07.0013
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente situação de dano irreparável, não se concede efeito suspensivo ao recurso interposto, conforme art. 215 do ECA.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade do ato infracional imputado ao adolescente na representação, deve ser mantida a condenação por ato correlato ao crime de estupro de vulnerável.
3. Nos atos infracionais análogos aos crimes contra a dignidade sexual, o depoimento seguro da ofendida se reveste de especial importância para formar o juízo de convicção, especialmente quando corroborado pelas declarações firmes e harmônicas de testemunhas.
4. Recurso conhecido e desprovido.